Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724321-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO TRINDADE DOS PRAZERES AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO VALVERDE FRAGA, TAINA MATOS FERNANDES, EDMILSON DA CUNHA PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIGUEL ANGELO TRINDADE DOS PRAZERES (autor), conta decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos dos Embargos à Execução (Processo n.o 0724321-57.2021.8.07.0007), em que litiga com CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 96301753 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27677571), o agravante defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Para tanto, afirma que para a concessão do pedido basta a simples declaração, não havendo necessidade de comprovação. Faz considerações sobre a disposição constitucional referente ao acesso à justiça. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a procedência do recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 27691842), na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o agravante se manifestou e apresentou extratos bancários (ID 28289167). Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Contudo, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado, exigindo-se a comprovação da alegação de miserabilidade, segundo se infere em uma interpretação sistemática dos arts. 98, §3o, e 99, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/88. No caso dos autos, o agravante foi intimado nos autos de origem, por mais de uma oportunidade, para comprovar a hipossuficiência financeira, mas não o fez a contento, eis que sequer demonstrou os gastos com as despesas ordinárias. Há, ainda, nos autos de origem e nos autos da ação de execução elementos que indicam não se tratar de parte hipossuficiente, conforme se infere das pesquisas realizadas para a localização de bens penhoráveis (ID 90704387 dos autos da ação de execução). Vê-se, ainda, que o agravante reside em bairro valorizado (Setor Sudoeste), possui dois veículos seminovos (fabricados em 2021 e 2020) registrados em seu nome e constituiu advogado particular para patrocinar a sua defesa, sendo que, embora este fato não seja óbice à concessão do pedido da gratuidade de justiça, certo é que, aliado aos demais elementos dos autos e a falta de comprovação da hipossuficiência, apenas confirma o acerto da decisão agravada. Nesta perspectiva, por ora, deve ser mantido o indeferimento ao benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça; bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator